Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703692-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: ISABELLA CARVALHO DOS SANTOS, ISABELLA CARVALHO DOS SANTOS 05322130250 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra ISABELLA CARVALHO DOS SANTOS E ISABELLA CARVALHO DOS SANTOS 05322130250, pela qual declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. Esta a decisão agravada: “Na petição de ID 209005943, a Curadoria Especial, que representa a executada nos autos, chamou o feito à ordem, suscitando a incompetência deste juízo. De fato, o ingresso da execução nesta Circunscrição Judiciária de Brasília não se justifica. A executada, segundo afirmado na inicial, tem domicílio no Município de Goiânia/GO, onde as duplicatas postas em execução foram protestadas. Consoante jurisprudência deste Tribunal, o foro competente para a execução da duplicata é o do local em que ocorreu o protesto. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICÍO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 17 da Lei no 5.474/1968 c/c o artigo 53, inciso III, alínea "d", do CPC/2015, em se tratando de duplicata protestada, o foro competente para julgamento da ação de execução é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, no caso, o lugar do protesto. [...] (Acórdão 1150506, 07082031120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DUPLICATAS PROTESTADAS. FORO COMPETENTE. ART. 17, LEI No 5.474/68. PRAÇA DE PAGAMENTO. LUGAR DO PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 17 da Lei no 5.474/68 estabelece que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título. 1.1. Essa regra de competência engloba todas as ações que têm referência na duplicata, como as anulatórias e sustações de protesto, além da própria cobrança. 2. No caso em análise, como o objeto do feito executivo são duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos. 3. O foro competente deverá ser o local da praça de pagamento, no caso, no foro do lugar do protesto, pois aí deveria ser o lugar do pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.(TJ-DF 07025387220228070000 1428236, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 01/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 14/06/2022) Destarte, afigura-se a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, razão pela qual declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, para onde determino sejam os autos redistribuídos, após preclusão e anotações de praxe. Intimem-se.” – ID 219688699 dos autos n. 0715586-32.2021.8.07.0001; grifos no original. A agravante SOL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP alega que “não aplicar o efeito suspensivo na decisão prolatada a agravante poderá ter um dano irreparável, tendo em vista que com a continuidade da demanda o caminho dos autos seriam a extinção do processo sem a resolução de mérito, o que tornaria a decisão deste Tribunal sem eficácia” (ID 68465048, p. 5). Afirma que “A exequente é estabelecida no Distrito Federal, por isso ajuizou a demanda nesta capital. Já a executada, embora com endereço informado em Goiânia/GO no momento da compra dos produtos, encontra-se em local incerto desde o protocolo desta ação, conforme indicado na tentativa de intimação do cartório para protestar a agravada” (ID 68465048, p. 6). Destaca que, “sendo incerta a localização da agravada, o processamento desta ação no domicílio da agravante é totalmente válida, não gerando qualquer ilegalidade referente ao foro” (ID 68465048, p. 6). Aduz ainda que “tendo em vista que em sua primeira manifestação, a Curadoria Especial não alegou incompetência territorial do juízo, este tornou competente. Pois, houve a prorrogação da competência do foro em virtude da falta de alegação da ré em contestação, tornando a manifestação posterior da incompetência relativa preclusa, por força do disposto nos artigos 65 e 507 do CPC” (ID 68465048, p.8). Por fim requer: “Por todo o exposto, requer-se a reforma da decisão interlocutória com o devido prosseguimento da demanda, pois é correta a propositura desta ação no domicílio da exequente, nos termos do artigo 781, inciso III do CPC, bem como pela preclusão da manifestação da incompetência relativa alegada pela Curadoria Especial. Ademais, pleiteia pela concessão do efeito suspensivo da demanda, tendo em vista que o prosseguimento do processo poderá acarretar o envio dos autos para outra comarca, conforme exposto anteriormente. Considerando que o agravado não possui representante constituído nos autos, não se mostra possível a intimação por meio de seu advogado. Assim, caso Vossa Excelência entenda necessário ouvi-lo, requer sua intimação por correio (art. 1019, inciso II do CPC).” – ID 68465048, p. 7. Preparo regular (IDs 68465051 e 68466462). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis de Goiânia/GO. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo e declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis de Goiânia/GO. No sentido: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. 3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito” (STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021) Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Consoante relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão para o fim de ser declarado competente o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial. Como regra, o foro do lugar da praça do pagamento é competente para processar e julgar ações de execução de duplicatas, inteligência do artigo 17 da Lei Federal 5474/1968. E, no caso, duplicata protestada em Goiânia/GO, praça do pagamento e domicílio da ré/agravada também em Goiânia/GO (Nota Fiscal e Instrumento de Protesto – IDs 91360114 e 91360115 na origem). A parte autora/agravante tem domicílio em Brasília/DF (matriz), com filiais em Goiânia/GO, Valparaíso/GO e Campo Grande/MS, conforme consta no Contrato/Estatuto de ID 91360113 na origem. Portanto, não há como desconstituir o que bem definido pelo Juízo de primeiro grau: “o foro competente para a execução da duplicata é o do local em que ocorreu o protesto”, justificando a declinação da competência (ID 219688699 na origem). Por fim, de se ressaltar que a Curadoria Especial, que representa a executada nos autos, chamou o feito à ordem e suscitou a incompetência do Juízo: “Primeiramente, em atenção ao princípio da cooperação, cumpre destacar as seguintes situações latentes no presente feito: 1 – As empresas envolvidas na celeuma possuem sede no município de Goiânia/GO. 2 – Consta nos protestos, como praça de pagamento, o município de Goiânia/GO. Neste diapasão, insta mencionar o art. 17 da Lei 5.474/1968: “Art. 17 - O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas.” Tendo em vista que os endereços do vendedor, do comprador e da praça de pagamento compartilham o mesmo município, averígua-se aclarada incompetência territorial deste Juízo executivo. Portanto, cooperativamente, chama-se o feito à ordem para explicitar a cristalina incompetência, inclusive para que se possa evitar a eventual utilização da via escorreita para pleitear tal pretensão e o abarrotamento do sistema judicial.” (ID 209005943 na origem). No ponto, destaco: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA - EXECUÇÃO DE DUPLICATA. COMPETÊNCIA. FORO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Reconsideração. 2. ‘O posicionamento desta Corte Superior orienta-se no sentido de que o foro competente para o ajuizamento da execução de duplicata é o do local onde a obrigação deve ser cumprida, conforme dispõem os art. 17 da Lei 5.474/68 e 100, IV, 'd', do Código de Processo Civil. Precedentes’ (AgRg no AREsp n. 762.553/DF, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 1o/10/2015). 4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.247.859/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora